Tribunal: STF
Processo: HC 269829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paolo Igor Cunha Peixoto e outro, em favor de Renato Carlos de Souza, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.072.522/SP.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no curso da Operação Karkinos, e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de contrabando (art. 334-A do Código Penal).
Colhe-se do decreto prisional (eDOC. 21):

“A investigação, desenvolvida em cooperação com a Receita Federal e com a Polícia Civil, apura a prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e contrabando (art. 334-A, §1º, incs. II, IV e V do Código Penal), praticados, em tese, pelos investigados, que se associaram de forma estável e permanente, em uma estrutura ordenada e com divisão de tarefas, a fim de introduzir em território nacional, manter em depósito, vender e transportar cigarros de origem estrangeira na região metropolitana de Natal/RN, bem como nos Estados da Paraíba e Pernambuco. As mercadorias ilícitas seriam introduzidas no Brasil através da costa do Rio Grande do Norte, em áreas como a chamada "Costa Branca".
[...]
Em reforço argumentativo, a autoridade policial destacou que, utilizando-se somente de técnicas tradicionais de investigação (arregimentação de fontes humanas no local e o repasse de informações), já foi possível apreender, nos estados do RN e da PB, aproximadamente 3.375.000 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil) maços de cigarros contrabandeados, 11 caminhões e 1 embarcação em 9 (nove) flagrantes. Destacou que, com as apreensões realizadas até junho/2025 pelas forças de segurança, mediante implementação de medidas restritivas de direito nesta operação policial, como a interceptação telefônica e de dados, somam-se mais de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de Reais) de mercadorias ilícitas e veículos apreendidos, afora os descarregamentos que não puderam ser interditados.
[...]
Quanto aos investigados, afirma o seguinte:
[...]
xi) RENATO CARLOS DE SOUZA ("Renato da Bolacha") - é responsável por depósitos na região do vale do Açu, assim como pela comercialização de parte dos cigarros recebidos por Marcelo e Robson Firmino, sendo que com este último mantém forte contato telefônico;”

Em busca da revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região que denegou a ordem (eDOC. 18).
No STJ, o Ministro Relator conheceu parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, também denegou a ordem (eDOC. 20).
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada exclusivamente na gravidade concreta do delito e na suposta participação do paciente em organização criminosa  (p. 2). 
Ressalta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (p. 4). 
Enfatiza que o é primário, possui bons antecedentes e residência fixa (p. 7).  
Aduz que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça (p. 9). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão. 
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido” (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020). 

Ambas as Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Com efeito, o órgão revisor de decisão monocrática proferida por Ministro do STJ não é o STF, mas a Turma à qual pertence o Relator.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
No tocante à prisão preventiva, de acordo com o Juízo de origem,  o paciente é acusado de integrar organização criminosa com “com estrutura ordenada e com divisão de tarefas, a fim de introduzir em território nacional, manter em depósito, vender e transportar cigarros de origem estrangeira na região metropolitana de Natal/RN, bem como nos Estados da Paraíba e Pernambuco. As mercadorias ilícitas seriam introduzidas no Brasil através da costa do Rio Grande do Norte, em áreas como a chamada ‘Costa Branca’ (eDOC. 21, p. 1). Além disso, foi apontado nas investigações como responsável “por depósitos na região do vale do Açu, assim como pela comercialização de parte dos cigarros recebidos por Marcelo e Robson Firmino” (eDOC. 21, p. 3). E, por fim, foi tido como “membro do alto escalão da estrutura criminosa, responsável por funções estratégicas no esquema de armazenamento e comercialização dos cigarros contrabandeados” (eDOC. 20, p. 5). 
Nesse mesmo sentido, o Tribunal de origem consignou (eDOC. 18, p. 6):

“Acrescente-se que, conforme detalhado no parecer do Ministério Público Federal, a investigação denominada "Operação Karkinos" revelou elementos concretos da participação do paciente na organização criminosa, destacando-se: (a) a apreensão, em 06/11/2025, de 845.000 maços de cigarros sem documentação fiscal, sendo 30.000 maços em sua residência e 815.000 maços em depósito localizado a apenas 140 metros de sua casa; (b) intenso contato telefônico com Robson Firmino e participação em varredura nas estradas visando detectar fiscalizações policiais; (c) envolvimento em ação de transbordo de carga ilícita na costa de Porto do Mangue/RN nos dias 25 e 26/07/2025; (d) a retenção de três veículos no cumprimento do mandado de busca; (e) a continuidade da atividade criminosa mesmo após operação repressiva anterior, com ao menos três novas cargas interceptadas na região da Costa Branca, demonstrando que o paciente não figura como mero partícipe ocasional, mas como elemento decisivo para manutenção do esquema criminoso, responsável por etapas fundamentais da cadeia logística (armazenamento e comercialização), o que, aliado à sofisticação da organização e ao vultoso prejuízo causado pela evasão tributária, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para contenção do periculum libertatis”.

A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. 
Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente